Tribunal: TJPA
Processo: 0813832-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813832-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMAVEN S. A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0813832-66.2024.8.14.0000

RECORRENTE: BEMAVEN S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PELO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO A OBSERVAR A SEQUÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela BEMAVEN S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferira liminar em mandado de segurança ajuizado contra o Município de Belém. A agravante sustenta possuir crédito de R$ 27.473.659,39 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) e alega ter sido preterida em razão de pagamentos no valor de R$ 17.423.238,71 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) realizados ao Consórcio Ciclus Amazônia S.A., em afronta à ordem cronológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória em mandado de segurança para obrigar a Administração a observar a ordem cronológica de pagamentos, diante de alegada preterição da agravante, sem que estivessem demonstrados de forma inequívoca o descumprimento legal e os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da liminar pretendida possui caráter satisfativo, porquanto adianta, ainda que parcialmente, o próprio mérito do mandado de segurança, esvaziando a cognição futura.

4.

O perigo de irreversibilidade é evidente, pois a determinação de pagamentos imediatos contra a Fazenda Pública não pode ser revertida sem prejuízo à Administração e ao erário.

5.

Os elementos apresentados (boletins de medição e extratos do Portal da Transparência) não comprovam de forma inequívoca o alegado descumprimento da ordem legal, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

6.

A ordem cronológica de pagamentos admite exceções justificadas no interesse público, cuja análise não é possível em sede de cognição sumária.

7.

O perigo de dano não se caracteriza, pois eventual direito da agravante pode ser apreciado e preservado no julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória em mandado de segurança que implique pagamento imediato pela Administração configura provimento de caráter satisfativo, vedado em sede liminar.

2.

A probabilidade do direito não se caracteriza quando os documentos apresentados demandam dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

3.

A ordem cronológica de pagamentos prevista em lei admite flexibilizações fundadas no interesse público, não afastáveis por decisão liminar.

4.

O perigo de dano não se presume da alegada dificuldade financeira do credor, quando possível preservar eventual direito na sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021; Lei nº 8.666/93, art. 5º; Lei nº 14.133/21, art. 141; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 36414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.08.2020; TJ-AM, AI 4006560-33.2022.8.04.0000, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.02.2023; TJ-GO, AI 5349457-15.2023.8.09.0128, Rel. Des. Sival Guerra Pires; TJ-DF, AI 0730601-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
BEMAVEN S.A.
contra decisão monocrática (ID 24985100), proferida nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.”

Em suas razões (ID 25653447), o agravante recorda que o recurso tem origem no Mandado de Segurança nº 0845081-05.2024.8.14.0301, no qual a BEMAVEN S.A. afirma existir crédito pendente de R$ 27.473.659,39 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) referente a serviços medidos em dezembro de 2022 e entre novembro de 2023 e abril de 2024, enquanto o Município teria priorizado pagamentos ao Consórcio Ciclus Amazônia S.A., no montante total de R$ 17.423.238,71 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), relativamente a serviços de abril de 2024, o que configuraria violação à ordem cronológica.

Tais valores e datas, segundo a agravante, estariam demonstrados por boletins de medição e registros do Portal da Transparência juntados nos autos de origem.

Relata ainda que, no agravo de instrumento, não foi concedido efeito suspensivo e, ao final, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, negando provimento ao recurso por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e pelo “caráter satisfativo” do provimento almejado.

A decisão monocrática consignou, entre outros fundamentos: risco de irreversibilidade; confusão do pedido liminar com o mérito; inexistência de demonstração inequívoca de pagamentos contrários à lei sem justificativa administrativa; possibilidade de flexibilização da ordem cronológica (art. 5º da Lei 8.666/93 e art. 141 da Lei 14.133/21); e ausência de
periculum in mora
, por poder o eventual direito ser preservado na sentença de mérito.

No mérito deste agravo interno, a agravante sustenta que a medida liminar pleiteada não esgota o objeto do Mandado de Segurança, porquanto visa, apenas, compelir o Município a observar, provisoriamente, a ordem cronológica de pagamentos prevista em lei, sem impor desembolso novo ou indevido, nem garantir recebimento imediato à própria agravante em detrimento de terceiros eventualmente posicionados antes na fila.

Argumenta, assim, que a providência é reversível e não acarreta “prejuízo reverso” ao ente público, mas apenas restabelece a legalidade até o julgamento final.

Defende, ainda, a existência de probabilidade do direito e do perigo de dano. Quanto à probabilidade, remete às provas já carreadas (boletins de medição e extratos do Portal da Transparência) que apontariam a preterição da recorrente frente a pagamentos prioritários feitos ao consórcio sucessor, sob a mesma classificação orçamentária, para serviços idênticos ou semelhantes; no ponto, a agravante enfatiza que o Município estaria “escolhendo quem recebe e quando recebe”, sem justificativa prévia, em afronta aos arts. 5º da Lei 8.666/93 e 141 da Lei 14.133/21.

Já em relação ao perigo de dano, afirma que a continuidade de pagamentos supostamente arbitrários, sem respeito à ordem cronológica, agrava sua incerteza de caixa e sua capacidade de honrar compromissos com empregados e fornecedores, com acumulação de encargos financeiros enquanto perdurar a situação, configurando risco de ineficácia da tutela se apreciada apenas ao final.

A agravante igualmente alega o cabimento do agravo interno com base no art. 1.021 do CPC, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, não sendo o caso, a submissão do recurso ao colegiado da 1ª Turma de Direito Público para reforma da decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, invocando, para tanto, o dever de impugnação específica dos fundamentos e a vedação de reproduzir apenas os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §§ 1º a 3º, do CPC).

Requer, ainda, a inversão do ônus de sucumbência e as providências processuais correlatas (intimação do agravado, inclusão em pauta, etc.).

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a liminar no mandado de segurança, determinando que o Município observe a ordem cronológica de pagamentos do art. 5º da Lei 8.666/93, abstendose de realizar pagamentos de despesas referentes a serviços idênticos ou semelhantes aos prestados pela agravante cuja medição seja posterior às aferições de dezembro de 2022 e de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, até o adimplemento das medições pretéritas, sob pena de multa diária, com a cominação de multa diária em caso de descumprimento.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26811769), nas quais sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida por ausência dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), enfatizando o caráter satisfativo e o risco de irreversibilidade do provimento antecipatório; aduz que não há demonstração inequívoca de descumprimento da ordem cronológica, que pode ser flexibilizada mediante justificativa de interesse público (arts. 5º da Lei 8.666/93 e 141 da Lei 14.133/21), e que eventual direito da agravante pode ser preservado na sentença, inexistindo periculum in mora apto a amparar a medida liminar. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24985100, que negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela BEMAVEN S.A., mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferira a liminar no mandado de segurança.

O agravante sustenta, em suas razões, que não há esgotamento do mérito no pedido de tutela de urgência formulado, pois o que se pretende é apenas compelir o Município de Belém a observar a ordem cronológica de pagamentos, tal como prevista no art. 5º da Lei nº 8.666/93 e no art. 141 da Lei nº 14.133/21, sem impor qualquer despesa nova ao erário.

Aduz que a decisão recorrida equivocou-se ao considerar a irreversibilidade do provimento, pois a ordem de pagamentos poderia ser restabelecida em caso de denegação da segurança ao final.

Afirma, ademais, que o risco de ineficácia é patente, já que se trata de crédito de R$ 27.473.659,39 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) correspondente a serviços prestados em dezembro de 2022 e entre novembro de 2023 e abril de 2024, ao passo que, em maio de 2024, o Município realizou pagamentos de R$ 17.423.238,71 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) ao consórcio Ciclus Amazônia S.A., por serviços de abril do mesmo ano.

Para a agravante, o Município estaria “escolhendo a dedo” quem recebe e quando recebe, sem qualquer justificativa administrativa, em violação à legalidade. Insiste que há prova inequívoca de tal conduta nos boletins de medição e nos extratos do Portal da Transparência. Alega, por fim, que não existe risco de prejuízo reverso ao interesse público e que a medida apenas restabeleceria a legalidade, sendo, portanto, cabível e necessária.

Feita a síntese, passo à análise.

O fundamento central da decisão monocrática foi a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, bem como pelo caráter satisfativo do provimento almejado. Em exame minucioso, não se identificam elementos novos que possam infirmar tais conclusões.

Em primeiro lugar, é de se reafirmar que a concessão de liminar que imponha à Administração o cumprimento imediato da ordem cronológica de pagamentos, em substituição à gestão ordinária do erário, possui inequívoco caráter satisfativo, porquanto adianta, ainda que parcialmente, o próprio mérito do mandado de segurança, esvaziando a cognição futura.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a antecipação de provimento que importe no adimplemento de obrigações financeiras contra a Fazenda Pública em sede liminar, sob pena de violar a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e o regime próprio da tutela de urgência em mandado de segurança, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, § 3º, CPC. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Como o pedido liminar ora analisado é igual ao pedido final, notadamente a realização de obra em imóvel, a qual engloba intervenção na laje do terraço, acabamento tipo gesso acartonado, impermeabilização e pintura da área atingida, constata-se sua irreversibilidade, de modo que o pleito encontra óbice no art. 300, § 3º do CPC. II - Ademais, seu deferimento implicaria o esgotamento do mérito da demanda, bem como a antecipação de provimento final antes da necessária instrução probatória, a qual pode envolver inclusive perícia. III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40065603320228040000 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 17/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, § 3º, CPC. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Se o pedido liminar ora analisado é igual ao pedido final, seu deferimento implicaria o esgotamento do mérito da demanda, bem como a antecipação de provimento final antes da necessária instrução probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 53494571520238090128 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07306011020228070000 1676703, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Em segundo lugar, a probabilidade do direito, embora fundada em boletins de medição e registros do Portal da Transparência, não é inequívoca. Os elementos coligidos carecem de análise aprofundada, com cotejo técnico entre empenhos, liquidações e fontes de recurso, de modo a verificar se efetivamente houve quebra da ordem legal.

Como bem destacou o Município em suas contrarrazões, a inicial do mandado de segurança não individualizou de modo preciso os atos administrativos reputados ilegais, tampouco demonstrou de forma cabal a identidade orçamentária entre os créditos da agravante e os pagamentos a terceiros. O cenário, portanto, reclama dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, como já decidiu o STJ em casos análogos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Quanto ao
periculum in mora
, igualmente não restou demonstrado. O eventual crédito da agravante não se tornará inócuo pelo decurso do processo, podendo ser reconhecido e preservado em sede de sentença. A alegada dificuldade financeira da empresa, ainda que relevante sob o aspecto econômico, não é suficiente, por si só, para caracterizar o risco de ineficácia da tutela final, especialmente quando se trata de valores de monta significativa e de gestão de recursos públicos.

Por fim, é de ressaltar que a ordem cronológica de pagamentos, conquanto imposta em regra pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93 e art. 141 da Lei nº 14.133/21, admite exceções fundamentadas em interesse público, cuja aferição depende de motivação administrativa que não pode ser afastada em sede de cognição sumária. Assim, a matéria exige análise de mérito, sob ampla cognição e com manifestação plena das autoridades coatoras.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025